Tribunal: TJDFT
Processo: 0704231-26.2020.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704231-26.2020.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: THAYNA LETICIA MARTINS DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 26065930) interposta de sentença (ID 26065925) prolatada pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução proposta pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. em desfavor de THAYNA LETICIA MARTINS DIAS, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 924, I c/c 783, ambos do Código de Processo Civil. O apelante noticia o pagamento pela devedora de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para o adimplemento das parcelas de 18 a 48, importando na quitação do débito (ID 27105578). Logo, forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Assim, julgo extinto o processo com exame de mérito, nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador